Tribunal: TJMT
Processo: 1024929-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024929-34.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENAN ROCHA DE OLIVEIRA FRANCELINO - CPF: 758.970.672-87 (ADVOGADO), JOSE ODAIR ILDEFONSO RIBEIRO - CPF: 993.952.402-10 (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), RENAN ROCHA DE OLIVEIRA FRANCELINO - CPF: 758.970.672-87 (IMPETRANTE), JOSE ODAIR ILDEFONSO RIBEIRO - CPF: 993.952.402-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA PAULINO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO TENTADO, TORTURA, CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E A ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCESSO DE PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – RELAXAMENTO DA PRISÃO –
DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 316 DO CPP – INOBSERVÂNCIA QUE NÃO IMPLICA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA – SEGREGAÇAO REVISTA E MANTIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E PERICULOSIDADE DO AGENTE –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente e o magistrado atua de forma a minimizar a delonga processual, e a audiência de instrução está designada para data próxima.

A inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no art. 316 do CPP, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos.

Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, se a necessidade da prisão está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, pois praticados atos de tortura que duraram horas e resultaram em lesões de natureza gravíssima decorrentes de cortes de faca na região genitália da vítima pelo seu companheiro, aliada à notícia de que ele seria contumaz na prática de violência doméstica, fatores que revelam o
periculum libertatis
.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
José Odair Ildefonso Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 152843661:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 19.5.2022, pela suposta prática do crime de feminicídio tentado (CP, art. 121, §2o, inciso VI), para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Assevera que o favorecido encontra-se preso em caráter preventivo por mais de 200 dias, sem a devida revisão judicial da necessidade da medida constritiva, o que afronta o disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP.

Reforça que a manutenção da prisão por mais de 200 dias, sem que tenha se encerrado a instrução processual, caracteriza excesso injustificado de prazo, que é agravado pelo fato de nem sequer ter sido revista a necessidade da custódia preventiva, após 90 dias da sua efetivação.

Afirma que a medida constritiva se revela desproporcional, especialmente porque o paciente não representa risco à sociedade, mostrando-se perfeitamente cabível a substituição por cautelares diversas da prisão.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja permitido ao paciente responder aos termos do processo em liberdade ou, alternativamente, a substituição da medida constritiva por cautelares diversas (Id. 152725683).

Acostou documentos (Id. 152725684 e Id. 152725685)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 152843661).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 153146196).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(Id. 156802179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a concessão da liberdade de
José Odair Ildefonso Ribeiro
, afirmando que se encontra preso preventivamente,
desde o dia 19.5.2022,
pela prática, em tese, do crime de
feminicídio tentado (CP, art. 121, § 2o, incisos VI).

O autor da prefacial sustenta a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da ação penal, já que a prisão cautelar perdura há mais de 200 dias sem que a instrução processual tenha se encerrado e não foi revista no prazo legal, ressaltando que a medida se revela desproporcional e desnecessária, pois o paciente não representa risco à sociedade, de modo que conclui que a custódia pode ser substituída por cautelares diversas.

Como se sabe, a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que a sua imposição somente se justifica quando demonstrada a imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do CPP.

In casu
, de acordo com as informações trazidas à impetração, o paciente foi denunciado pela prática, em tese,
dos crimes de feminicídio tentado (CP, art. 121, § 2o, incisos IV e VI, § 7o, inciso III, c/c o art. 14, inciso II), tortura (art. 1o, inciso I, alínea ‘a’, inciso II, Lei n. 9.455/97), cárcere privado qualificado (CP, art. 148, § 1o, inciso I) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, inciso I, Lei n. 10.826/03).

Segundo narra a denúncia,
in verbis
:

“
(...) Consta dos autos de inquérito policial, que nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritos, o denunciado José Odair Ildefonso Ribeiro, a vítima e cônjuge Dalva Paulino da Silva e sua irmã Helena de Souza da Silva – também cônjuge do denunciado - encontravam-se em um bar denominado “Barriga” e assim que retornaram para casa o denunciado iniciou uma discussão questionando a vítima se havia o traído.

Ato contínuo, com o fim de obter a confissão da vítima/cônjuge, o denunciado causou-lhe sofrimento físico e mental, constrangendo-a com emprego de violência, agredindo-a com murros e pontapés.

Ante a tortura, a vítima confessou a traição, no entanto, o denunciado continuou agredindo-a e as torturas perduraram por toda a noite. O denunciado bateu na vítima, deu murros na boca do estômago, ao ponto de a vítima perder o fôlego. Não bastasse, desferindo murros contra ela, arrancou-lhe dois dentes.

Em seguida, o denunciado em posse de uma espingarda, calibre 22, atirou contra a vítima, tentando ceifar sua vida, porém, tendo em vista que o cartucho se encontrava molhada a arma de fogo não disparou (auto de exame de eficiência de arma de fogo Id. no 84966686).

Insatisfeito, o denunciado começou a agredir a vítima com a espingarda até quebrá-la. Ainda coma intenção de matá-la, o denunciado percorreu a vizinhança em busca de uma arma de fogo.

Ao retornar, voltou a agredir a vítima, xingando-a de “puta”, “vagabunda” e demais nomes de baixo calão. Nesta oportunidade, sua irmã Helena tentou intervir, mas o denunciado também lhe bateu.

Não satisfeito em torturar a vítima por horas por meio de agressões físicas e mentais e irresignado por não ter encontrado uma arma de fogo, o denunciado pediu para a vítima abrir as pernas e disse-lhe que cortaria suas partes íntimas para não mais ter relações sexuais e não sentir prazer com outro homem, bem como para lembrar-se dele quando fizesse sexo e com o auxílio de uma faca cortou suas partes íntimas (fotografias das lesões de natureza gravíssima no Id. no 84966689 e exame de corpo de delito Id. no 84966684).

Empós, manteve as vítimas Dalva Paulino da Silva e Helena de Souza da Silva em cárcere privado, não permitindo que saíssem de casa, tampouco para pedir socorro.

A vítima somente foi resgatada pela polícia no sábado à noite, transcorrido 24 horas após o início das agressões, no momento em que duas mulheres – Juliana e Neia (esposa do Barriga) chegaram a residência e se depararam com a situação e prontamente prestaram auxílio informando a autoridade competente.

Todos os crimes praticados contra a vítima foram praticados na presença física de sua descendente Maria Cecília Ribeiro - filha de apenas 9 (nove) meses de vida
” (Id. 133769692).

Diante desses fatos, a autoridade policial requisitou a decretação da prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, destacando que ele havia fugido do local do crime, levando consigo a filha do casal, de apenas 9 meses de idade. Após a manifestação favorável do Ministério Público, a autoridade apontada como coatora decretou a medida constritiva nos seguintes termos:

“
(...) No caso, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes, consoante demostrado pelo boletim de ocorrência, termos de depoimentos e declarações, auto de exame de corpo delito, revelando o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”. Com efeito, extrai-se dos documentos acima que o representado, submeteu a vítima a uma série de agressões físicas e psicológicas, com claro intento de provocar dor e sofrimento a sua companheira, o que foi então evoluindo para uma tentativa de feminicídio.

Nesse sentido, a vítima narrou em depoimento que as agressões tiveram início no dia 13/05/2022 à noite. Consta do depoimento que a vítima e o agressor conviviam maritalmente no Distrito de Taquaruçu e que o representado chegou na casa, após ingerir bebida alcoólica, por volta das 20h00min, quando tiveram uma discussão. Ato seguinte,
o representado começou a agredir a vítima, primeiro com socos e chutes, após com uso de uma faca e também com arma de fogo. Disse, ainda, a testemunha que não foi assassinada por questões alheias a vontade do agressor, eis que a espingarda usada pelo representado não funcionou.
A irmã da vítima acrescentou que reside na mesma casa e também sofreu agressões quando tentou ajudar a irmã.

Nesse contexto,
os relatos dão conta de que as agressões duraram horas e que a vítima e sua irmã não podiam sair de casa, o que lhes impossibilitava pedir ajuda. Apenas 24 horas após o início das agressões, quando vizinhos foram à residência e se depararam com a situação de violência, foi possível pedir socorro
.

Feita essa análise, noto que o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja, o “periculum libertatis”, restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ante a gravidade concreta do delito, o cometimento de agressões físicas e psicológicas, bem como o risco de reiteração da conduta. Isso porque, como se vê do relato da vítima acima mencionado, resta demonstrado o descontrole emocional do Requerido e periculosidade diante do modus operandi utilizado pela duração das agressões por uma noite inteira, denotando a gravidade concreta apta a segregação cautelar. Ademais, depreende-se que o Requerido deve manter-se provisoriamente fora do meio social e familiar, a fim de resguardar a integridade física, psíquica e social da vítima e de seus familiares, assegurando o direito à vida, notadamente diante do risco de reiteração delitiva.

No tocante ao pedido de busca e apreensão da criança MARIA CECÍLIA RIBEIRO, tratando-se de medica cautelar, necessário averiguar a necessidade e urgência da medida.

Neste aspecto, o Inquérito Policial no 44/2022 noticia que o acusado JOSÉ ODAIR ILDEFONSO RIBEIRO empreendeu fuga após a prática delitiva, levando consigo a criança MARIA CECILIA RIBEIRO, filha deste e da vítima DALVA PAULINO SILVA. Sobre o pedido da Autoridade Policial, o Ministério Público entende que é primordial seu deferimento, para resguardar os direitos da criança, vez que os direitos mais básicos e fundamentais dessa criança certamente estão sendo violados. Ademais, é possível que o autor do crime possa infligir algum mal à criança, sobretudo porque é comum que os agressores dessa natureza desejem “punir” suas ex-companheiras por todas as formas, não sendo raros os casos em que agressores dirijam sua raiva aos filhos das vítimas de violência doméstica.

Sendo assim, após minuciosa análise dos autos, considerando a tenra idade da criança levada pelo acusado para esconder-se na mata, trafegando por estradas sem pavimentação asfáltica, submetida a todo o tipo de dificuldade, resta estampada a necessidade e urgência da imperativa providência, devendo ser acolhido o pedido, máxime ante os relatos de que a criança possui 09 meses de idade, possivelmente ainda está em fase de amamentação, precisa de cuidados constantes, em especial o convívio materno.

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ ODAIR ILDEFONSO RIBEIRO, nos termos do art. 312 do CPP. Para tanto, EXPEÇA-SE o respectivo MANDADO DE PRISÃO, alimentando-se no BNMP.

Outrossim, com os fundamentos retro mencionados, por estarem caracterizados os requisitos exigidos para a concessão da medida objetivada, DEFIRO, com espeque no art. 839 c/c art. 804, ambos do CPC, a BUSCA E APREENSÃO da criança MARIA CECÍLIA RIBEIRO, entregando-a a sua genitora, e em consequência, DETERMINO que se expeça o competente mandado, cabendo aos senhores oficiais e policiais que lhe derem cumprimento agirem com urbanidade e moderação (...)
”.

Assim, no que tange aos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, a gravidade em concreto dos fatos imputados ao paciente, consistentes em atos de torturas que duraram horas contra a sua companheira e a irmã dela, e resultaram em lesões de natureza gravíssima, posto que o agressor cortou a genitália da convivente com uma faca, aliada à notícia de que ele seria contumaz na prática de violência doméstica, são fatores que revelam o
periculum libertatis
e apontam a necessidade da medida constritiva.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores, visto que restou demonstrada a necessidade da segregação para a
proteção da integridade física e psicológica da vítima e para o resguardo ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Além disso, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão, já que não foi reavaliada no prazo de 90 dias, conforme determinação contida no parágrafo único do art. 316 do CPP.

No entanto, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se trata de termo peremptório, de modo que eventual atraso na execução deste ato não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado em liberdade, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos, o que, na espécie, foi feito na data de 8.11.2022, quando da apreciação da resposta à acusação, oportunidade em que a custódia foi mantida.

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

No que se refere ao alegado
excesso de prazo para a conclusão do processo
, convém consignar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88
” (STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na hipótese, de acordo com as informações trazidas aos autos, o paciente foi preso preventivamente no dia
19.5.2022
e a audiência de custódia realizada em
20.5.2022
, oportunidade em que foi mantida a prisão para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

O inquérito foi concluído e relatado no dia 18.6.2022.

A
denúncia
foi oferecida em 7.8.2022 e recebida no dia
8.8.2022
.

O acusado foi citado no dia 8.8.2022 e apresentou resposta à acusação por meio de advogado constituído no dia 19.8.2022, oportunidade em que requereu a revogação da prisão preventiva.

Ao analisar a peça defensiva, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido libertário, reforçando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade dos fatos imputados ao paciente, em decisão proferida no dia 8.11.2022. Na mesma oportunidade, o magistrado
a quo
designou audiência de instrução e julgamento.

Após a análise minuciosa dos andamentos processuais, constato que, apesar da delonga apontada pelo impetrante, a ação penal tramita dentro do
princípio da razoabilidade
, não havendo qualquer desídia do aparelho estatal, ao contrário, apesar dos percalços e limitações, a autoridade apontada como coatora não mediu esforços para que o processo siga seu curso regular
, e, inclusive,
designou audiência de instrução e julgamento para data próxima, a saber, dia 15.3.2023
.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável:
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Impõe-se enfatizar que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ,
HC
n. 37.720/SP).

Dessa forma, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023